Tribunal: STF
Processo: RE 107971
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
ACIDENTADO. AUXILIO SUPLEMENTAR. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE POR
TEMPO DE SERVIÇO. PERMANENCIA EM ATIVIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE DOS
BENEFÍCIOS.
O AUXILIO SUPLEMENTAR CONCEDIDO AO ACIDENTADO CESSA COM A SUA
APOSENTADORIA, AINDA QUE  CONTINUE OU VOLTE A EXERCER ATIVIDADE
LABORAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.